Tribunal: TJDFT
Processo: 0729571-29.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME REALIZADO EM ÁREA RESIDENCIAL. FUNDAMENTÃO IDÔNEO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONSUMO PRÓPRIO. TEMA No 1194, DO STJ. REVISÃO DA SÚMULA No 630. ATENUANTE APLICADA EM MENOR PROPORÇÃO. ADEQUAÇÃO PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico - em especial pelas declarações judicial e extrajudicial das testemunhas policiais, pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelos laudos periciais - deve ser mantida a condenação, não havendo falar, também, em desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas.
2. O fato de o tráfico de drogas ter sido exercido em área residencial autoriza a valoração negativa da conduta social, eis que a conduta traz impacto negativo para a comunidade, gerando insegurança e instabilidade social.
3. Tendo os Apelantes confirmado que as drogas lhe pertenciam, contudo, destinavam-se ao consumo próprio, negando, assim, a traficância, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, conforme Tema no 1194, do Superior Tribunal de Justiça, que alterou a redação da Súmula no 630, daquela Corte, estabelecendo que “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena.” 3.1. Atenuante reconhecida para reduzir a pena, em benefício dos réus.
4. Alterada a pena corporal, deve ser alterada a pena multa, eis que ambas devem ser proporcionais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.